Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-28
Data de publicação: 2013-08-28

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO A NOVO RELATOR. DESCABIMENTO. DÚVIDAS, CONTRADIÇÕES, OMISSÕES E OBSCURIDADES NA ANÁLISE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO À REITERAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÕES POR CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO SEM QUALQUER VÍCIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    Não há qualquer dúvida ou contradição na ementa do acórdão embargado, decorrente da absolvição do embargante da acusação de prática do crime de formação de quadrilha. O fato de o embargante ter sido absolvido da imputação deste último delito não teve qualquer repercussão sobre a configuração da prática do crime de lavagem de dinheiro, como está claro no acórdão embargado e em sua ementa.



    A revisão e o cancelamento das notas taquigráficas, assim como a ausência de juntada de voto-vogal, não acarretam nulidade do acórdão e nem configuram cerceamento da defesa. Precedentes desta Corte.



    O art. 75, do RISTF, mantém sob a relatoria do presidente os processos em que tiver lançado relatório. No caso, não só o relatório já foi lançado, como o próprio julgamento já ocorreu, o que torna infundada a pretensão de ver redistribuído o processo para julgamento dos embargos de declaração.



    A alegação de contradição, omissão e obscuridade nos votos vogais é incabível e improcedente. O embargante pretende rediscutir o mérito de cada voto, o que é absolutamente incabível na espécie recursal em julgamento. A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, não a que possa haver nas diversas motivações de votos convergentes (Precedente: Inq 1070-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2005, DJ 11/11/2005).



    Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação das provas, detidamente apreciadas e sopesadas no julgamento de mérito desta ação penal. Assim, as alegações de que o nome do embargante não constava da lista de beneficiários indicada por Marcos Valério, de que o corréu João Cláudio Genú não recebeu qualquer telefonema no gabinete da Liderança do PP enquanto o embargante era o líder e de que o embargante não participou dos recebimentos junto ao Banco Rural não infirma qualquer trecho do acórdão condenatório, relativamente à sua conduta, assim como não houve análise tendenciosa das provas, e sim sua análise no contexto dos fatos e provas juntados aos autos, sem qualquer omissão, obscuridade, contradição ou omissão. Precedentes.



    Como se pode perceber da leitura do acórdão embargado, não há bis in idem ou responsabilização objetiva pelo simples fato de o embargante ser líder do PP. A prova foi bem analisada e mensurada, bem assim foram individualizadas as condutas delitivas, de forma que não é possível nova digressão sobre todo o rico acervo probatório produzido apenas para reiterar o que já foi explicitado na decisão, cujos fundamentos foram suficientes para a formação do juízo condenatório por este Plenário.



    As penas impostas ao embargante, pela prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, foram coerente e concretamente mensuradas, com análise de todas as circunstâncias legais incidentes no processo de individualização da pena, nos termos do artigo 68 do CP. Inaplicável a diminuição de pena do art. 29, §1º, do Código Penal, por incompatibilidade com os fundamentos da condenação. Ausência de omissão ou contradição.



    A culpabilidade do embargante, ao contrário do que afirma, foi considerada elevada para o crime de corrupção passiva e exacerbada no crime de lavagem de dinheiro, de modo que ao pretender ver reconhecida à cooperação dolosamente distinta, em verdade, busca introduzir discussão nova e absolutamente dissociada das conclusões adotadas no acordão embargado. Inadequação da pretensão de ver modificado o resultado do julgamento para aplicação da regra do artigo 29,§2º do Código Penal. 



    O processo de individualização da pena é tarefa de caráter subjetivo, devendo as diretrizes do artigo 59 do CP ser sopesadas em consonância com as condições pessoais do agente e as objetivas de cada fato delituoso. Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização. Assim, não há contradição a ser afastada em razão da comparação das penas aplicadas aos corréus José Genoíno, Marcos Valério e João Paulo Cunha 



    A reanálise das circunstâncias judiciais, objetivando a mudança do critério adotado, constitui pretensão inadequada para os embargos de declaração, notadamente porque o caminho percorrido para se chegar à pena final foi devidamente indicado, estando claro que o acórdão embargado seguiu a técnica prevista em Lei, de forma objetiva e transparente.



    Embargos rejeitados.